Tribunal: TJDFT
Processo: 0717157-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. REJEITADA. JUSTA CAUSA CONSTATADA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ACOLHIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA MERCANCIA. DÚVIDA RAZOÁVEL. IN DUBIO PRO REO. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
1. Não prospera a preliminar de nulidade da busca pessoal, porquanto constatado que a diligência foi precedida de denúncia derivada de videomonitoramento e da indicação de um usuário, abordado em local comumente utilizado para o tráfico e consumo de entorpecentes – crimes cujo tipo penal prevê verbos nucleares de natureza permanente.
2. Sabe-se que, como decorrência da condição de agentes públicos, as declarações prestadas por policiais, quanto ao presenciado no exercício das suas atribuições, ostentam presunção de veracidade. 2.1. No caso vertente, todavia, não há evidências de que as testemunhas ouvidas em juízo tivessem presenciado os atos de comércio. A prova sobre esse ponto cinge-se à palavra de um usuário, ouvido apenas na fase investigativa, e cuja credibilidade é mitigada por circunstâncias específicas. 2.2. No sistema processual penal, a dúvida – mesmo mínima – há de ser utilizada em favor do acusado. Ou seja, quando ponderados o direito de punir do Estado e o direito de liberdade do indivíduo, este deve prevalecer.
3. Conforme disposto no art. 28, § 2o, da Lei n° 11.343/06, cabe ao julgador, para determinar se a droga se destina ao consumo pessoal ou à difusão ilícita, analisar a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Acolhida a pretensão desclassificatória.
4. O crime de porte para consumo próprio não prevê, em seu preceito secundário, a restrição da liberdade ou a fixação de medidas cautelares. Portanto, considerando que o réu experimentou medidas mais gravosas do que as abstratamente cominadas para o delito, deve ser declarada extinta a reprimenda.
5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso provido.